Tribunal: TCU
Processo: 029.028/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Joao Cleber de Souza Torres contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2490/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração, interposto por João Cleber de Souza Torres (peça 64) contra o Acórdão 7951/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 61), que julgou irregulares as contas do responsável e lhe aplicou débito e multa, prolatado em Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão da omissão do dever de prestar contas da Transferência Obrigatória 669/2023 (Siafi IAAMYL); Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), que concluiu que a prestação das contas foi apresentada intempestivamente, porém antes da citação realizada pelo Tribunal, o que implica a insubsistência da multa aplicada com fundamento no art. 58, I, da Lei 8/443/1992; Considerando que a dosimetria da multa foi estipulada em razão das peculiaridades deste caso concreto e sujeitou-se aos parâmetros estabelecidos pelo Tribunal; e Considerando as análises uniformes da AudRecursos (peça 80) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 83) no sentido do conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. João Cleber de Souza Torres e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar suas contas regulares com ressalva e excluir a multa aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 7951/2025-TCU-Primeira Câmara ; e b) informar ao recorrente e demais interessados deste acórdão, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.028/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Cleber de Souza Torres (XXX.834.482-XX). 1.2. Recorrente: Joao Cleber de Souza Torres (XXX.834.482-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu - PA. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Armando Barreiros e Silva (23347/OAB-PA), representando Joao Cleber de Souza Torres. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.